Tribunal: TJDFT
Processo: 0031872-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE TRESPASSE. PAGAMENTO DA PARCELA FINAL E DE HAVERES. SENTENÇA ILÍQUIDA. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECÍPROCO. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NA AÇÃO E NA RECONVENÇÃO.
1. A compensação se realiza entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do Código Civil), de maneira que não é possível se a obrigação depende de apuração ou liquidação.
2. Não sendo possível aferir-se pelos documentos juntados o exato valor dos débitos e créditos atribuível a cada uma das partes, resta inviável, no momento, a compensação.
3. Admitidos os pagamentos, no caso, realizados por sub-rogação pela parte ré, a apuração do crédito da parte autora deve ser remetida para liquidação de sentença, a fim de evitar o enriquecimento indevido.
4. Evidenciado o inadimplemento recíproco, não incide a multa contratual prevista para ambos os contratantes.
5. Em sendo a reconvenção uma ação autônoma e que não se confunde com a ação proposta pela parte adversa, cabe a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em ambas as ações (originária e reconvencional).
6. Apelações conhecidas e providas em parte.